Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. CUMPRIMENTO PARCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 20, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DOS CHEQUES DADOS EM PAGAMENTO. OFENSA VERBAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, ocorrendo vício na prestação de serviços, surge a responsabilidade do fornecedor do serviço pela sua reparação. Dentre as soluções previstas e possíveis na legislação consumerista encontra-se a reexecução do serviço, sem custo adicional e quando cabível; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e, o abatimento proporcional do preço, tudo à escolha do consumidor (art. 20 do CDC).
2. Assegurado aos consumidores a confecção e entrega dos móveis em 45 dias da realização do contrato, e, uma vez ultrapassado o prazo ajustado, é legítima a pretensão de rescisão do contrato e a restituição do valor pago (art. 20, II, do CDC).
3. O fato de as cártulas terem circulado não impede que o recorrente seja condenado a devolvê-las, de modo que as partes retornem ao estado anterior da avença, ante a rescisão contratual determinada. Na fase de cumprimento de sentença, se o objeto da obrigação se tornar impossível de ser cumprido, considerando a cadeia de endossos, caberá a sua conversão em perdas e dados.
4. Diante da rescisão contratual e retorno das partes ao estado anterior, o pedido contraposto visando o recebimento da quantia de R$ 4.000,00, pela prestação do serviço, não merece procedência.
5. Não ficou configurado um ilícito civil capaz de ofender o recorrente na esfera emocional a ponto de gerar consequências que possam ultrapassar às inerentes aos meros dissabores do cotidiano, sobretudo porque as ofensas foram proferidas no calor da discussão; além disso, não houve sequer a narrativa do recorrente de uma consequência ao menos que pudesse configurar um abalo ao seu íntimo, de forma a lhe causar extremo sofrimento ou limitação às suas atividades costumeiras.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.